Tribunal: STF
Processo: ARE 1599656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS FISCAIS. UTILIZAÇÃO DO VRTE PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de préexecutividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo. A agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é ilíquida, pois o Estado aplica índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União, conforme tese firmada pelo STF no ARE 1216078 (Tema 1062), que limita os percentuais dos estados àqueles aplicados pela União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a atualização do débito tributário estadual com base no VRTE, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites fixados pela União, em desrespeito à tese firmada pelo STF no Tema 1062; (ii) se a alegação da iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese firmada pelo STF no ARE 1216078 permite que os estados estabeleçam índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, não sendo obrigatória a aplicação da SELIC.
O Estado do Espírito Santo adota a VRTE como índice de correção, conforme permitido pelo art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e aplica juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 96 da mesma lei.
Para se verificar se a soma do VRTE com os juros de mora resulta em atualização superior à SELIC, seria necessária dilação probatória, o que inviabiliza a análise dessa questão em sede de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.
A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, que os índices aplicados pelo Estado ultrapassam os limites fixados pela União, sendo insuficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
A utilização de índices estaduais de correção monetária e juros de mora sobre créditos fiscais é legítima, desde que limitada aos percentuais estabelecidos pela União.
A verificação da iliquidez de CDA por excesso de correção monetária ou juros de mora exige dilação probatória, sendo inviável sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; CTN, art. 161, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1216078, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019 (Tema 1062); STJ, Súmula 393.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Assim, em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que se limitem aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
Ressalta-se, inicialmente, que não desconhece essa Relatoria que a partir da publicação da Lei nº 12.008/2023 ficou instituído o Valor Mensal de Atualização dos Créditos - VMAC para atualização dos créditos tributários do Estado do Espírito Santo, todavia a novel legislação não traz implicações para o caso dos autos, na medida em que ora se discute atualização referente a período anterior à vigência dessa Lei.
O artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS, estabelece, para o caso dos autos, o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Nacional) como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, que pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União. Confira-se:
[...]
Quanto à alegação de que a correção do VRTE somado aos juros seria superior àquela fixada para a SELIC, não se desincumbiu a agravante do ônus que lhe cabe de comprovar suas alegações.
A recorrente apenas alega, mas não demonstra quais seriam os períodos em que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês ultrapassaria o percentual fixado pela União para os mesmos fins, deixando de comprovar, de plano, as alegadas ilegalidade e abusividade, sendo necessário frisar que a exceção de préexecutividade se volta à discussão quanto a irregularidades ou vícios no título executivo passíveis de percepção de plano, como prova pré-constituída, não havendo possibilidade de dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça: [...]
Assim, por não haver prova nos autos de que a atualização anual do VRTE corrige o tributo em patamar superior à taxa SELIC, não há como considerar que há ofensa a tese firmada sob Tema nº 1.062 pelo STF, pelo que se conclui que merece ser mantida incólume a r. decisão recorrida.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 

No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente